Tribunal: TJES
Processo: 5003092-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003092-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO CRISTI SOUZA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
VIAS DE FATO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 350 DO
CPP
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO C
PP
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

1. Verificado nos autos que o paciente é hipossuficiente e não possui condições de arcar com a fiança fixada em primeira instância, além de que não preenche os requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta devidamente configurado o suscitado constrangimento ilegal, merecendo ser concedida a liberdade provisória, nos ditames do artigo 350 do Código de Processo Penal.

2.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, ratificando a liminar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003092-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO CRISTI SOUZA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
CAIO CRISTI SOUZA CORR
Ê
A
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10/03/2024, pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato, no âmbito doméstico (art. 21, do Decreto Lei 3.688/41, n/f Lei 11.340/06), tendo sido concedida, liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada pela autoridade policial, sendo reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo Juízo de primeira instância.

Aduz a ilegalidade da condição imposta, ante a hipossuficiência do paciente.

Por tais razões, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja concedida ao paciente, a liberdade provisória sem fiança, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Segundo consta da inicial acusatória, no dia 10 de março de 2024, na Rua Sete de Setembro, s/nº, Bairro Palmito, Jaguaré/ES, próximo ao Bar Xerox, o paciente praticou vias de fato contra sua genitora e seu padrasto, desferindo tapas nos ouvidos e na nuca, no âmbito das relações doméstica e familiar.

A meu ver, a liberdade provisória sem fiança, é a medida mais consentânea com o direito, por não se constatar a presença dos requisitos insertos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Há que se ressaltar, aqui, que a Lei 12.403/11, reforça ainda mais, o já apregoado caráter excepcional da prisão, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a qual somente deverá ser utilizada, de forma fundamentada, quando se mostrar conveniente e adequada ao caso concreto, o que não se vislumbra aqui.

Demais disso, como bem salientado pelo impetrante, se o paciente de fato, possuísse condições de arcar com o montante fixado para a fiança, obviamente a teria quitado, levando-se em conta que, o objeto de discussão aqui, é a liberdade.

Destaco, por oportuno, que o paciente permaneceu preso por 03 (três) dias antes do deferimento da liminar neste
habeas corpus
. Tão somente esse fato, faz presunção de que o indivíduo, é verdadeiramente hipossuficiente, até porque, tem sido assistido pela Defensoria Pública, devendo ser aplicado o previsto no artigo 350 do Código de Processo Penal, e concedida a liberdade provisória sem fiança.

Também não se pode perder de vista, a decisão proferida pelo STJ, no
Habeas Corpus
nº 568.693/ES, confirmando liminar anteriormente deferida, pelo Relator Min. Sebastião Reis Júnior (julgado em 14/10/2020), e determinando “
a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem submetidos à privação cautelar de liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor arbitrado
”.

Assim, estando ausentes os requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e devidamente configurado o constrangimento ilegal suscitado, merece acolhimento o presente pleito.

Ante o exposto e, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
pleiteada,
RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA
, em que houve dispensa do pagamento de fiança e determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Mantenho as demais medidas cautelares diversas, fixadas pelo Magistrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.